Tribunal: TJBA
Processo: 8007205-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007205-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXANDRE AUSTRICLIANO BARBOSA DE SAN GALO

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA.

PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VERBAS SALARIAIS. DECISÃO NO PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e que, segundo alegado, teria determinado o bloqueio de valores pertencentes ao agravante.

2. O pagamento voluntário das custas recursais após intimação para comprovação de hipossuficiência econômica revela conduta incompatível com a pretensão de obtenção da gratuidade da justiça, caracterizando preclusão lógica.

3. Quanto ao alegado bloqueio de valores, verifica-se a perda de objeto, uma vez que o desbloqueio foi efetivado, conforme certificado nos autos do processo de execução.

4. Agravo de instrumento não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007205-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALEXANDRE AUSTRICLIANO BARBOSA DE SAN GALO e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .